Tribunal: CARF
Processo: 10945.721401/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721401/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ ZANETTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo patrimonial sem
respaldo em rendimentos declarados.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo
patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721401/2016-66
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721401/2016-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-57.951 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (e-fls. 645 a 652), transcritos a seguir:
Trata-se de impugnação contra o Auto de Infração de folhas 600 e seguintes, que exige
do interessado Imposto de Renda no valor de R$ 48.391,33, com respectivos multa
proporcional no valor de R$ 36.293,49 e juros de mora, apurados em procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, em que se
constatou omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 04/10/2016 (fl. 611) e impugnou-o em
01/11/2016 (fl. 613), sem contestar as apontadas aplicações/dispêndios, mas
sustentando que devem ser considerados valores relativos a origens de recursos, fazendo
as seguintes afirmações:
I - que fora intimado a comprovar a existência do valor de R$ 230.000,00 em espécie,
em 31/12/2010, mas não o fizera por tratar-se "de um período em que já alcançado o
período de decadência de 5 (cinco) anos onde não estávamos mais obrigados a
conservar tais documentos";
II - que a autoridade fiscal não considerou, em sua avaliação e demonstrativos, a origem
de valores provenientes de aplicações financeiras, pelo valor da diferença entre os
respectivos saldos em 31/12/2010 e 31/12/2011, num montante de R$ 243.615,16;
III - que uma entrada de recursos no valor de R$ 50.000,00, não acatada pela autoridade
fiscal, seria proveniente de parte de pagamento da venda de um imóvel, o apartamento
102 do Edifício Calafate, em São Miguel do Iguaçu, para Jania Katia Barbon, sendo que
"o valor inicial de R$ 45.000,00 já constou da planilha de Origens de Recursos, mas o
saldo de R$ 50.000,00 deu-se por depósito na conta do Sicredi, através do Consórcio
Sicredi no valor de R$ 45.000,00 em 11.01.2011 e o saldo de R$ 5.000,00 mediante
depósito efetuado pela compradora (...) no dia 13.01.2011";
IV - que outra entrada de recursos, também no valor de R$ 50.000,00, seria relativa a
"venda futura do lote urbano em Medianeira", de que ele anexara "contrato e recibo
do adiantamento recebido", o que se comprovaria por meio de recibo e contrato de
venda e compra que anexou.
3. É o relatório.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 645 a 652):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
São tributáveis os valores correspondentes ao acréscimo patrimonial sem
respaldo em rendimentos declarados.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721401/2016-66

ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o contribuinte não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores relativos a acréscimo
patrimonial sem respaldo em rendimentos declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 666 a 668):
1. Embora deixando de comprovar o valor em espécie de R$ 230.000,00 existente
em 31/10/2010, por se tratar de período já decaído, requer seja considerado tal ingresso.
2. Requer o reconhecimento da origem de recursos na quantia de R$ 243.615,16,
comprovada por meio dos extratos bancários (diferenças entres os saldos existentes em
31/12/2010 e 31/12/2011), a qual foi desconsiderada na autuação, porque a entrega dos
respectivos extratos mensais foi pelo Recorrente negada.
3. Alega supostos saldos existentes em 31/10/2010, nos Bancos do Brasil e
Bradesco, totalizando R$ 331.898,43, cuja origem de recursos requer seja acatada, conforme
detalhamento abaixo:
Instituição
Item
Saldo em 31/10/2010 (R$)

Banco do Brasil

a
100.000,00
b
3.600,00
c
36.184,77
Bradesco
d
159.934,51
e
30.619,13
f
894,80
g
665,22

4. Aduz que tentará entregar os extratos mensais antes do julgamento do recurso,
embora reconheça não estar obrigado a fazê-lo.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721401/2016-66

5. Não foi reconhecido o ingresso de recurso no valor de R$ 50.000,00 decorrente
da venda de um apartamento, ainda que tenha sido apresentada a documentação comprovando o
recebimento de R$ 45.000,00 e R$ 5.000,00 em 11 e 13 de janeiro de 2011.
6. Não foi reconhecido o ingresso de recurso no valor de R$ 50.000,00 decorrente
da venda futura de lote urbano, embora tenha juntado recibos e instrumento de compra e venda.
7. Por fim requer sejam considerados como origem de recursos de 2011:
a) o saldo de R$ 230.000,00, existente em 31/12/2010;
b) o saldo de R$ 243.615,16, existente em 31/12/2010;
c) o valor de R$ 50.000,00, decorrente da venda do apartamento, cujo
recebimento se deu em 11 e 13 de janeiro de 2011, nos valores de R$ 45.000,00 e R$ 5.000,00
respectivamente;
d) o valor de R$ 50.000,00, recebido antecipadamente em 2011, decorrente da
venda futura de lote.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/4/2017 (e-
fl. 655) e a peça recursal foi recebida em 3/5/2017 (e-fl. 656), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Omissão de rendimentos
Por oportuno, vez que a Recorrente, em sua peça recursal, basicamente reiterou os
termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição de excertos do voto condutor, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, nestes termos:
4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto n° 70.235, de
1972, motivos pelos quais dela se toma conhecimento.
5. Conforme se verifica no relatório fiscal de folhas 581 a 599 e no demonstrativo
mensal de fluxo de caixa de folhas 521 e 522, a autoridade fiscal contrastou as origens
de recursos comprovadas pelo interessado com as aplicações/dispêndios verificados no
ano calendário de 2011, concluindo que os valores dessas aplicações/dispêndios que
suplantaram aquelas origens configurava variação patrimonial a descoberto, de que
presumiu a respectiva omissão de rendimentos.
6. A contribuinte, conforme relatado, aponta que a autoridade lançadora teria laborado
em erro ao desconsiderar origens de recurso específicas, as quais analisamos a seguir.
7. Acerca da existência do valor de R$ 230.000,00 em espécie, em 31/12/2010,
diferentemente do que alega a interessada, a exigência da respectiva comprovação não
estava afetada pelo referido "período de decadência de 5 (cinco) anos".
8. Como se sabe, no caso do Imposto de Renda da Pessoa Física, incide a regra de
contagem de prazo decadencial prevista no art. 150 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721401/2016-66

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco anos), a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.- (grifou-se).
9. O dispositivo, portanto, estabelece o prazo de cinco anos para homologação tácita,
que tem como termo inicial do prazo decadencial a data da ocorrência do fato gerador,
que se dá no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Assim, no caso presente, em
que o fato gerador ocorreu no dia 31/12/2011, tem-se que a autoridade lançadora tinha o
direito/poder de verificar os fatos declarados pelo prazo de cinco anos, ou seja, até o dia
31/12/2016.
10. Constata-se, assim, que a interessada estava obrigada a comprovar à autoridade
lançadora a efetiva existência do valor de R$ 230.000,00 em espécie, em 31/12/2010,
porque declarara deter esse valor, naquela data, na DIRPF relativa ao ano calendário
encerrado em 31/12/2011.
11. No que se refere à alegada entrada de valores provenientes de aplicações
financeiras, correspondente ao valor da diferença entre os respectivos saldos em
31/12/2010 e 31/12/2011, num montante de R$ 243.615,16, a interessada entende que a
apresentação dos informes de rendimentos financeiros fornecidos pelos bancos seriam
suficientes para comprová-los, tendo-os apresentado à autoridade lançadora, no
procedimento fiscal, e também aqui, com sua impugnação (fls. 622 a 624).
12. No relatório fiscal, a autoridade lançadora fez as seguintes considerações acerca
dessas aplicações financeiras:
[...] Como pode ser observado, nessa intimação foi ainda exigida a comprovação,
mediante a apresentação do respectivo extrato bancário, do efetivo resgate de
aplicações financeiras e de aplicações em caderneta de poupança em conta em nome
do fiscalizado e de seu cônjuge, sob pena de esses valores não serem aceitos para fins
de comprovação de disponibilidade de recursos financeiros [...]
[...]
O contribuinte deixou de apresentar comprovantes relevantes e imprescindíveis para
demonstrar a exatidão e veracidade das informações constantes de sua declaração de
imposto de renda. Rendimentos decorrentes de aplicações financeiras que
evidentemente somente representam disponibilidades quando essas aplicações são
resgatadas, poderiam ser comprovadas unicamente mediante a apresentação dos
extratos de suas contas. No entanto, o contribuinte definitivamente recusou-se a
entregar esses extratos [...]
13. Conforme acertadamente esclareceu a autoridade lançadora, a mera informação da
existência de valores em aplicações financeiras não basta para inferir-se que os
respectivos valores tenham sido disponibilizados à interessada e por ela efetivamente
utilizados nos dispêndios/aplicações havidos no decorrer do exercício.
14. Os argumentos jurídicos da interessada, no sentido de que não estaria obrigada a
apresentar seus extratos bancários à autoridade lançadora não têm proveito nesta
situação. O que a autoridade lhe oferecia era a oportunidade de apresentar seus extratos
bancários para fazer prova a seu próprio favor da regular origem e aplicação dos valores
relativos àquelas aplicações financeiras. Como ela não apresentou aqueles extratos nem
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721401/2016-66

qualquer outro documento que demonstrasse o regular resgate e uso das referidas
aplicações financeiras, não pôde aproveita-las para lastrear os dispêndios/aplicações de
recursos que a autoridade lançadora apontara.
15. Com respeito à alegada entrada de recursos no valor de R$ 50.000,00, proveniente
de parte de pagamento da venda do imóvel apartamento 102 do Edifício Calafate, a
interessada junta cópia de certidão (fls. 666 e seguintes), na qual se certifica ter sido
lavrada uma escrita relativa à venda daquele imóvel, pelo valor de R$ 95.000,00, que
teria sido pago pela empresa Administradora de Consórcios Sicredi Ltda, no valor de
R$ 45.000,00, e pelos compradores, no valor de R$ 50.000,00 "em moeda corrente, de
cujo recebimento os VENDEDORES dão plena, geral e irrevogável quitação aos
COMPRADORES/FIDUCIANTES ". Ela também junta cópia de extrato de conta
corrente à folha 681, em que constam dois lançamentos de depósito em dinheiro, pelo
valor de R$ 45.000,00, em 11/01/2011 e de R$ 5.000,00, em 13/01/2011.
16. Sustenta, então, a interessada, que "o valor inicial de R$ 45.000,00 já constou da
planilha de Origens de Recursos, mas o saldo de R$ 50.000,00 deu-se por depósito na
conta do Sicredi, através do Consórcio Sicredi no valor de R$ 45.000,00 em 11.01.2011
e o saldo de R$ 5.000,00 mediante depósito efetuado pela compradora (...) no dia
13.01.2011".
17. Os documentos apresentados pela interessada, todavia, não respaldam essas
alegações. Primeiramente, porque a certidão por ela apresentada não tem eficácia
probante, pois apenas refere que o tabelionato que a expediu teria lavrado uma escritura,
sem, todavia, demonstrar-se que referida escritura tenha sido registrado em cartório,
enquanto que, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, "os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no
Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos".
18. Demais disso, se aquela certidão tivesse força probante, de acordo com o que nela
consta, a interessada teria recebido da adquirente do imóvel, em 28/12/2010, data da
lavratura da escritura, o valor de R$ 50.000,00 e lhe restaria receber, da empresa
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda, apenas o saldo, de R$ 45.000,00, no prazo
de até cinco dias depois de apresentada a escritura, registrada em Cartório de Registro
de Imóveis. Todavia, o próprio interessado assim afirma:
Quanto a venda do apartamento 102 do Edifício Calafate em São Miguel do
Iguaçu(PR), à Rua Castro Alves, vendido para JANIA KATIA BARBON conforme
Escrituras já anexadas ao processo precisamos apresentar as seguintes considerações:
1-0 valor inicial de R$45.000,00 já constou da planilha de Origens de Recursos. Mas o
saldo de R$50.000,00 deu-se por deposito na conta do Sicredi, através do Consorcio
Sicredi no valor de R$45.000,00 em 11.01.2011 e o saldo de R$5.000,00 mediante
depósito efetuado pela Compradora , na conta do Sicredi do Sr. Luiz Zanette , no dia
13.01.2011, conforme extrato anexo. Vale salientar que a escritura foi lavrada antes de
receber o valor final, no dia 28.12.2010, por exigência do financiador, o Consórcio
Sicredi.
19. Então, apesar de no documento apresentado pela interessada constar que ela já teria
recebido, em 2010, o valor de R$ 50.000,00 e teria ficado para receber, em 2011, o
saldo de R$ 45.000,00, temos que ela mesmo se contradiz, dizendo que teria recebido
em 2011 o valor de R$ 50.000,00. Como o valor movimentado (R$ 50.000,00) nem
sequer confere com o valor referido no documento (R$ 45.000,00), não se pode inferir
que se trata, efetivamente, do negócio apontado como fonte do recurso.
20. Ademais, verifica-se que no extrato bancário juntado pela interessada, à frente do
valor lançado como depósito em dinheiro de R$ 45.000,00, há a seguinte observação,
feita à mão: "Consórcio? Ver isso", o que denota que o próprio interessado não teria
certeza da origem daquele crédito.
21. Com relação à alegação da interessada de que a autoridade lançadora deveria ter
acatado uma outra entrada de recursos, também no valor de R$ 50.000,00, que seria
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721401/2016-66

relativa a "venda futura do lote urbano em Medianeira", e juntou cópia de recibo e de
instrumento de contrato de venda e compra (fls. 641 e 642), também ela não se sustenta.
22. Conforme já visto acima, a lei brasileira somente reconhece eficácia à compra e
venda de imóveis quando os respectivos títulos são o registrados no Cartório de
Registro de Imóveis (Código Civil, art. 1.227). A interessada, porém, apresenta um
instrumento particular, apenas assinado por ela e por um terceiro.
23. Evidentemente, o referido instrumento pode ter valor probante entre as partes, pois,
conforme se lê no art. 107 do Código Civil, "a validade da declaração de vontade não
dependerá de forma especial (...)". Todavia, como aquele dispositivo compõe o rol de
normas que regulam as disposições gerais acerca dos negócios jurídicos (Título I do
Livro III do Código Civil), sua eficácia se restringe às partes do negócio jurídico
respectivo, que, no caso, teriam sido a própria interessada e o terceiro. O mesmo deve
ser dito com relação ao recibo que a interessada também apresentou: sua eficácia se
restringe apenas às partes envolvidas no negócio, não sendo suficiente, portanto, para
fazer prova perante terceiros.
24. Desta maneira, por todo o exposto, temos que a interessada não logrou comprovar as
alegadas origens de recursos que lastreariam acréscimos patrimoniais detectados pela
autoridade lançadora.
25. Sobre esses acréscimos patrimoniais sem respaldo em rendimentos declarados, veja-
se o que dispõe a Lei n° 7.713, de 1988:
Art. 3o O imposto [de renda] incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
26. A disposição legal transcrita guarda consonância com o que o Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) estabelece, em seu art. 43, nos seguintes termos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
{...}
27. A lei, portanto, estabelece uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que se constata a existência de
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
28. Desse modo, por tratar-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, que
está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que lastreiem
os acréscimos patrimoniais verificados em valores superiores aos rendimentos
declarados, não há a necessidade de o Fisco juntar qualquer outra prova.
29. Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a própria lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de provas é limitada ao fato indiciário, e não ao fato gerador. O
Fisco, então, tem o dever de demonstrar o fato indiciário (acréscimo patrimonial a
descoberto), para, provado esse fato indiciário, presumir a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda (obtenção de rendimentos).
30. Neste diapasão, é de se verificar o conceito de rendimento insculpido no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto no 3000/1999:
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721401/2016-66

Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
(...)
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
31. As alegações da impugnante sem a respectiva comprovação, portanto, não têm
eficácia, pois o ônus de comprovar a regular origem de recursos para lastrear seu
acréscimo patrimonial era dela, e não da autoridade lançadora.
32. E ainda mais agora, nesta fase litigiosa do processo, a impugnante tinha o ônus de
comprovar suas alegações, apresentando, junto com a impugnação, as suas provas,
conforme preconiza o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
[...]
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Sem grifos no original)
33. Então, como não há qualquer elemento eficaz de prova dos fatos alegados pela
interessado, inexiste fundamento para que se promova qualquer alteração no lançamento
sob análise.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital